Tribunal: STF
Processo: HC 221838
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdãos unânimes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ambos da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementados:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO. 



    1. Importa ressaltar que ‘o habeas corpus, por constituir ação mandamental cuja principal característica é a sumariedade, não possui fase instrutória, vale dizer, ‘a inicial deve vir acompanhada de prova documental pré-constituída, que propicie o exame, pelo juiz ou tribunal, dos fatos caracterizadores do constrangimento ou ameaça, bem como de sua ilegalidade, pois ao impetrante incumbe o ônus da prova' (GRINOVER, A.P.; FILHO, A. M. G.; FERNANDES, A.S. Recursos no Processo Penal, ed. Revista dos Tribunais, 2011 p. 298)’ (AgRg no RHC n. 164.006/PI, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 19/5/2022). 



    2. A jurisprudência dos tribunais superiores é assente no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato e do caráter relativo ou absoluto da nulidade, uma vez que não se decreta nulidade processual por mera presunção (v.g. RHC n. 123.890 AgR/SP, relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/5/2015, DJe 15/5/2015, RHC n. 71.626/CE, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 1º/12/2017). Precedente. 



    3. Destaque-se que ‘não se pode olvidar também que 'a nulidade deve ser arguida na primeira oportunidade em que a defesa tomar ciência do julgamento, levando ao conhecimento da Corte local, por meio do recurso cabível, a ocorrência do vício e o efetivo prejuízo, sob pena de preclusão' (RHC n. 106.180/BA, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 7/3/2019)’ (AgRg no HC n. 725.068/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 22/3/2022). Precedente. 4. Agravo regimental desprovido.



    PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no decisum embargado. Por isso, não constituem instrumento adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado do julgado e/ou para formulação de pretensões de modificações do entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os efeitos infringentes. 



    2. Em recurso especial, não se analisa a alegada afronta a dispositivos constitucionais, mesmo com o escopo de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    3. ‘A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto’ (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.275.606/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 11/10/2018). 4. Embargos de declaração rejeitados.



2. A parte impetrante requer “seja CONCEDIDA a presente ordem de habeas corpus, ainda que de ofício (CPP, art. 654, §2º), no sentido de anular a sessão de julgamento do recurso apelatório e, por conseguinte, determinar ao Tribunal de Justiça de Pernambuco que proceda novo julgamento com prévia, válida e regular intimação da defesa para fins de viabilizar sustentação oral e demais atos postulatórios ao efetivo patrocínio de interesse do Paciente”.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



6. O STF já decidiu que “eventuais vícios relativos à instrução processual devem ser arguidos no momento oportuno, sob pena de preclusão” (RHC 170.050-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



7. No caso, a autoridade impetrada deixou consignado que, “após o julgamento da apelação criminal, a defesa manifestou-se nos autos sucessivas vezes sem, contudo, alegar a referida nulidade. (...) Por fim, a defesa não demonstrou efetivamente o prejuízo decorrente da alegada nulidade”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:



    “Com efeito, na hipótese, verifica-se que, após o julgamento da apelação criminal, a defesa manifestou-se nos autos sucessivas vezes sem, contudo, alegar a referida nulidade. Essa conclusão, aliás, somente foi possível mediante verificação do AREsp n. 1.960.320/PE, haja vista que o impetrante nem sequer juntou aos autos as demais peças processuais imprescindíveis para a análise do alegado constrangimento ilegal, como bem salientou o Ministério Público Federal (e-STJ fls. 76/77): 



    Não obstante a alegação da falta de prévia intimação do Defensor constituído da pauta da sessão de julgamento da Apelação Criminal interposta pela Defesa, tal circunstância não se sustenta, visto que, segundo certidão carreada para os autos à e-STJ Fl 58, o Patrono do Paciente foi regular e efetivamente intimado acerca da sessão extraordinária para ‘julgamento dos processos apresentados em mesa, remanescentes de pautas já publicadas em sessões anteriores, sobras da sessão ordinária do dia 26 de novembro de 2019 e os relacionados às fls 367 a 372, do Diário da Justiça Eletrônico Ano XI Edição 219/2019...’, por intermédio de edital publicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 25 de novembro de 2019, afastando, por conseguinte, a hipótese prevista no enunciado da Súmula 431/STJ. 



    Desta feita, não exsurgindo a suscitada nulidade, desmerece reparo o acórdão indigitado, devendo ser prestigiado.



    Além disso, não é despiciendo registrar que ‘A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais’ (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.382.353/SP, Quinta Turma, Rei. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/5/2019), situação que, acaso incidente a nulidade arguida, se materializaria diante dos sucessivos pronunciamentos judiciais negativos tomados nos preventos autos de Agravo em Recurso Especial n° 1960320/PE(2021/0259515-0), cuja tramitação não está concluída. (...)



    Note-se que, ao contrário do que concluiu o agravante, a deficiente instrução não se refere à juntada de cópia do AREsp n. 1.960.320/PE em si. A menção ao referido processo efetuou-se apenas para esclarecer que, mediante a análise de seus autos, foi possível verificar que outras peças, indispensáveis à compreensão da controvérsia, não foram acostadas neste writ. 



    Por fim, a defesa não demonstrou efetivamente o prejuízo decorrente da alegada nulidade.”



8. Sendo assim, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 04 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator